Tribunal: TJDFT
Processo: 0744099-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Prevê o art. 4o e parágrafo único do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.
2. Nesse mesmo sentido: o ato da administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso. (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Prescrição afastada.
3. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o reconhecimento administrativo do débito tem a eficácia jurídica de promover a interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC) ou a renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC). Assim, para o STJ tanto o reconhecimento normativo quanto o administrativo do débito pela administração implica renúncia tácita à prescrição. Desse modo, o ato formal de reconhecimento da dívida pela administração atraiu a renúncia tácita à prescrição das parcelas devidas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação.
4. Desse modo, considerando que houve reconhecimento administrativo do direito da parte autora pelo Distrito Federal ao percebimento de R$ 8.532,42 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), atualizado até 30.11.19, relacionado às diferenças de Gratificação de Titulação, de 1/3 de férias, de correção de pagamento ativo, de progressão funcional, e de devolução de seguridade social, entre os anos de 2005 a 2009 (ID 23516328), e, levando-se em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade do documento emitido pela Diretoria de Pagamento Pessoal da Secretaria de Estado de saúde do Distrito Federal, tal valor deve prevalecer.
5. Por fim, considerando que a determinação para o pagamento das custas e honorários de advogado é imposto àquele recorrente vencido em segundo grau (art. 55 da Lei n. 9.099/95), cuja exigibilidade do seu pagamento ficará suspensa nos casos em que à parte é deferida a assistência judiciária gratuita (art. 54, parágrafo único), torna-se inoportuna a reapreciação do benefício deferido à parte autora/recorrida nesta oportunidade, porquanto sequer houve insurgência recursal por parte desta.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.